Tribunal: STF
Processo: ARE 1409494
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE MANUTENÇÃO DE PRESO EM PENITENCIÁRIA FEDERAL. LEI 11.671/ 2008. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PERMANÊNCIA DE APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. SOLICITAÇÃO MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA DESTA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme entendimento reiterado desta Corte, no caso de transferência de preso para presídio federal, "ao Juízo Federal não compete realizar juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo Juízo solicitante, sendo-lhe atribuído pelo art. 4º da Lei n. 11.671/2008, tão somente, o exame da regularidade formal da solicitação." (CC 161.377/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 5/12/2018). 



    2. Ressalva de convicção pessoal do Relator quanto à necessidade de levar-se em conta, também, em determinadas circunstâncias, as considerações do Juízo Federal. 



    3. Na hipótese, há circunstâncias concretas que justificam a manutenção do apenado no presídio federal (custodiado chefe de milícia, com grupo ainda em atividade, explorando diversas atividades ilícitas e sendo o possível responsável por inúmeros homicídios cometidos). 



    4. Agravo desprovido.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 3º, I, e 109, I e IV, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “deve ser afirmado que o Juízo Federal, nos termos do art. 109 da Constituição da República, possui a sua competência definida constitucionalmente, não podendo ser alterada, diminuída ou aumentada por Lei”.



    Ademais, aduz que “o caso dos autos é de inconstitucionalidade ainda mais patente, uma vez que, o apenado encontra-se recolhido em estabelecimento penal federal há mais de doze anos, de modo que cumprirá praticamente toda a sua reprimenda no Presídio Federal, contrariando o sistema progressivo e a individualização da pena, em ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Colhe-se do voto condutor o seguinte trecho: 



    “Quanto ao mérito do agravo regimental, conforme já antecipado na decisão monocrática, é entendimento reiterado nesta Corte que, no caso de transferência de preso para presídio federal, "ao Juízo Federal não compete realizar juízo de valor sobre as razões de fato emanadas pelo Juízo solicitante, sendo-lhe atribuído pelo art. 4.º da Lei n.º 11.671/2008, tão somente, o exame da regularidade formal da solicitação." (CC 161.377/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 05/12/2018). 



    [...]



    Na hipótese em apreço, o Juízo suscitante cuidou de ressaltar a necessidade da prorrogação da permanência do apenado no estabelecimento federal. Asseverou que o preso, ex-policial militar, é um dos chefes da milícia "Águia de Mirra", que continua em atividade com a exploração de atividades ilícitas e com o cometimento de inúmeros homicídios.”



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Lei 11.671/2008 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Ademais, a resolução da controvérsia atinente aos requisitos para manutenção de preso em penitenciária federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” .



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “ Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido cito os seguintes precedentes: RE 1.050.427, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 02/08/2017; e RE 1.350.311, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/12/2021.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente